Tribunal: TJPA
Processo: 0012433-52.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012433-52.2017.8.14.0009

APELANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, SERASA EXPERIAN

APELADO: RONAIRA MONTEIRO SANTIAGO FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMUNICAÇÃO PRÉVIA POR PARTE DA MANTENEDORA DO CADASTRO - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO POR PARTE DA EMPRESA QUE REALIZA A INSCRIÇÃO – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO BANCO CREDOR – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO ORGÃO CADASTRAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No caso em comento,
conforme se depreende,
o órgão cadastral carreou aos autos documentos que comprovam que cumpriu com a obrigação que compete aos órgãos mantenedores, não havendo que se falar, portanto, em abusividade e/ou ilicitude
por ela
perpetrada.

2-Nesse sentido, a empresa efetivou a comunicação prévia mediante
carta enviada ao endereço informado pela credora (ID Nº. 13019994)
, sendo meio idôneo, apto a preencher o requisito imposto
, nos termos do art. 43, §2º do CDC.

3-Assim
,
resta demonstrado de forma cristalina que a ora apelante SERASA EXPERIAN
cumpriu todas as exigências e formalidades exigidas no art. 43 do CDC, acerca de notificação prévia do consumidor quando da inserção dos seus dados em órgãos de restrição ao crédito,
devendo, pois, ser afastada sua responsabilidade pelo pagamento de danos morais, em razão de não ter cometido qualquer ato ilícito que ensejasse falha na prestação de serviço passível de indenização.

4-Recurso conhecido e provido, para afastar a responsabilidade da empresa apelante SERASA EXPERIAN pelo pagamento de indenização por danos morais à autora, em razão da ausência de ato ilícito por ela perpetrada, devendo tal verba indenizatória, bem como o ônus sucumbencial recair somente sobre a requerida ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

SERASA EXPERIAN

e apelada
RONAIRA MONTEIRO SANTIAGO FARIAS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

SERASA EXPERIAN
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou procedente o pedido contido na inicial, declarando a inexistência do débito, bem como condenando solidariamente as requeridas ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS E SERASA EXPERIAN ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado com correção monetária da data do arbitramento e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a partir do evento danoso, e ainda ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelado
RONAIRA MONTEIRO SANTIAGO.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que teve seu nome inscrito em órgão de restrição ao crédito com base em dívida inexistente, sem sequer ter sido previamente comunicada a respeito do débito e da inscrição, razão pela qual requereu a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 13019996), que julgou procedente a ação.

Inconformada, somente
SERASA EXPERIAN

interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 1301998), aduzindo a inexistência de ato ilícito da sua parte, salientando que apenas atuou como mera depositária de informação, consignando o débito objeto da lide em seu rol de inadimplentes por solicitação da credora.

Sustenta ter restado demonstrado que encaminhou o comunicado prévio à parte autora, em total atenção ao disposto no art. 43, §2º do CDC, fato que afasta qualquer responsabilidade pelos danos morais reclamados, ressaltando que não pode ser condenada ao pagamento de tal verba.

Em atenção ao princípio da eventualidade, aduz que o valor fixado a título de danos morais, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra exacerbado, violando os princípios de razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o mesmo ser minorado.

Por fim, requer o total provimento do recurso, com a reforma integral da sentença ora vergastada, a fim de que seja julgado improcedente o pedido da autora, uma vez que não tem responsabilidade pela inclusão do débito.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 13020014).

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação de responsabilidade da recorrente pelos danos morais causados a autora, em decorrência da inscrição indevida de seu nome da em órgão de proteção ao crédito.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora alega que não houve notificação prévia, nos termos do art. 43 do CDC, fato que enseja a responsabilidade da empresa mantenedora dos dados, isto é, a ora apelante SERA EXPERIAN

Ocorre que, conforme se depreende, o órgão cadastral carreou aos autos documentos que comprovam que cumpriu com a obrigação que compete aos órgãos mantenedores, não havendo que se falar, portanto, em abusividade e/ou ilicitude por ela perpetrada.

Nesse sentido, a empresa efetivou a comunicação prévia mediante carta enviada ao endereço informado pela credora (ID Nº. 13019994), sendo meio idôneo, apto a preencher o requisito imposto, nos termos do art. 43, §2º do CDC, senão vejamos:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 2°
A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele
.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INCLUSÃO DOS DADOS DA AUTORA NO SERASA COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO À DEVEDORA NO ENDEREÇO INDICADO PELA CREDORA CUMPRIMENTO AO ART. 43, §2º DO CDC INDENIZAÇÃO INDEVIDA RECURSO DESPROVIDO. 1.
"Para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, § 2º, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, da correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento. - A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor" (REsp 1083291/RS). 2. Demonstrado, pela requerida a expedição da notificação de que trata o §2º do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, atinente à inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, não há que se falar em indenização por danos morais.
(TJMS. Apelação nº 0817985-77.2016.8.12.0001. Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível. Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho. J.: 20.02.2018).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA ENDEREÇO FORNECIDO PELA EMPRESA CREDORA CUMPRIMENTO DO ART. 43, §2º, DO CDC AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor as razões de seu inconformismo, contrastando a decisão recorrida com outros argumentos suficientes para levar o Tribunal a adotar um outro entendimento. Assim, verificando-se, da leitura da peça recursal, que a recorrente atacou os fundamentos da decisão, o recurso deve ser conhecido.
A obrigação do órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, prevista no §2º do art. 43 do CDC, consiste no envio da notificação prévia ao endereço informado pela empresa-credora, sendo desnecessária a investigação da veracidade daquelas informações, de modo que eventual responsabilidade pelos danos sofridos deve recair sobre o credor pelo envio de informações erradas ao banco de dados.
(TJMS. Apelação nº 0801384-14.2017.8.12.0016. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues. Julgamento: 30.01.2018).

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA COMUNICANDO PREVIAMENTE A INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, MEDIANTE AVISO DE RECEBIMENTO - AR. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC. - Para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, § 2º, do CDC, BASTA QUE COMPROVEM A POSTAGEM, AO CONSUMIDOR, DA CORRESPONDÊNCIA NOTIFICANDO-O QUANTO À INSCRIÇÃO DE SEU NOME NO RESPECTIVO CADASTRO, SENDO DESNECESSÁRIO AVISO DE RECEBIMENTO. - A POSTAGEM DEVERÁ SER DIRIGIDA AO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR. (...) Recurso especial improvido. Não é necessária a comprovação, mediante aviso de recebimento, da notificação prévia do devedor sobre a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, pois o artigo 43, § 2º, do CDC não exige tal providência, sendo suficiente que o órgão de proteção ao crédito comprove o envio de correspondência para o endereço fornecido pelo credor.
(STJ – 2ª Seção, REsp. Repetitivo nº 1.083.291-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.09.2009)

Assim, resta demonstrado de forma cristalina que a ora apelante SERASA EXPERIAN cumpriu todas as exigências e formalidades exigidas no art. 43 do CDC, acerca de notificação prévia do consumidor quando da inserção dos seus dados em órgãos de restrição ao crédito, devendo, pois, ser afastada sua responsabilidade pelo pagamento de danos morais, em razão de não ter cometido qualquer ato ilícito que ensejasse falha na prestação de serviço passível de indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a responsabilidade da empresa apelante SERASA EXPERIAN pelo pagamento de indenização por danos morais à autora, em razão da ausência de ato ilícito por ela perpetrada, devendo tal verba indenizatória, bem como o ônus sucumbencial recair somente sobre a requerida ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS.

É COMO VOTO.

Belém, 09/05/2023